Tribunal: TJMT
Processo: 0008511-72.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008511-72.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLIANA EVELLYN MARTINS PEREIRA - CPF: 046.558.531-07 (VÍTIMA), ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.729.211-88 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PENA-BASE – READEQUAÇÃO
– AFERIÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL ANTECEDENTES –
QUANTUM
DE AUMENTO EXACERBADO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE CONDENAÇÕES – ACRÉSCIMO PROPORCIONAL – PRECEDENTES STJ –
2.

CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA CONTINUIDADE DELITIVA
– REDUÇÃO – DÚVIDA QUANTO À QUANTIDADE DE INFRAÇÕES – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES SEGURAS DA FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS
PALAVRAS
DA
VÍTIMA
EM CRIMES CONSUMADOS CLANDESTINAMENTE – HARMONIA COM DEPOIMENTOS POLICIAIS –
REFORMATIO
IN
PEJUS
PROIBIDA EM APELO EXCLUSIVO DA DEFESA – MANUTENÇÃO –
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO

–
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.1 – Nos termos da jurisprudência do STJ, na fixação da pena-base adotou-se como critério ideal o aumento na fração de 1/8 para cada
circunstância

judicial
desfavorável,
quantum
que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso, apesar de o acusado ter em seu desfavor a circunstância judicial relativa aos antecedentes, visto que ostenta várias condenações transitadas em julgado, o aumento da pena-base, embora devidamente fundamentado, foi promovido em patamar exacerbado, impondo-se, por este motivo, retificar-se a exasperação na primeira etapa de aplicação da pena.

1.2 – As declarações da
vítima
nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na
clandestinidade
, assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. Na hipótese, embora comprovado que o acusado cometeu a infração mais de dez vezes, não há como alterar-se a fração de aumento referente à continuidade delitiva aplicada na r. sentença, sob pena de
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Alexandro Alves dos Santos
contra sentença por meio da qual foi
condenado
,

pela autoria do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, na forma do a
rt. 71 do CP
, à pena definitiva de
10 anos
de
reclusão
,

em regime inicial
fechado
,

e ao
pagamento de 28 dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a unidade do dia-multa
.

Em suas razões recursais
Alexandro Alves dos Santos
pugnou a
readequação da pena cominada
, em relação aos acréscimos decorrentes da aferição negativa das
circunstâncias judiciais dos antecedentes
,

na primeira fase dosimétrica, e do
reconhecimento da continuidade delitiva
,

na terceira fase (Id’s 11889482 e 11889483).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id’s 11889952 a 11889954).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, sintetizando o seu entendimento nos seguintes termos

(Id.

6295178):

“
Síntese Ministerial: Artigo 157, caput,(por diversas vezes), na forma do art. 71 ambos do Código Penal – 01.Pleito de readequação da pena base – Possibilidade – Fração de 1⁄2 para aumento da pena base devido a uma circunstância judicial desfavorável, fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade – No caso, deve ser considerado o critério ideal adotado pelo STJ para aumento da reprimenda.02.Pleito de readequação da pena por

entender que houve exasperação exacerbada na terceira fase da dosimetria da pena quanto a continuidade delitiva– Possibilidade – Não há nos autos provas de que o apelante praticou várias vezes o crime – Palavra isolada da vítima – Necessidade de readequação para fixar a fração de 1/6, conforme entendimento do STJ. Pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja adotada a fração de 1/8 para readequação da pena base e a fração de 1/6, para alterar a fração fixada na terceira fase da dosimetria no tocante a continuidade delitiva
”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de novembro 2019.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020